Tribunal: TJMT
Processo: 0005255-30.2017.8.11.0011
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005255-30.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[O Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MARLI DOS SANTOS CHAVES - CPF: 012.886.671-32 (VÍTIMA), Valmir Jose da Silva (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), VALMIR JOSÉ DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL ANTE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LESÃO SOFRIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restou comprovado que as agressões sofridas pela vítima, efetivamente, ofenderam sua integridade corporal. Assim, a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Valmir José da Silva,
que foi julgado e condenado por infringência no art. 129, §9º do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. (Id 34854453)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 34854459)

Em suas razões recursais, preliminarmente, aduz que a materialidade delitiva não restou comprovada. Assim, suscita o reconhecimento da nulidade da decisão por ausência de exame de corpo de delito definitivo, com a consequência desclassificação do crime de lesão corporal para a infração penal do art. 21, do Decreto lei n. 3688/41.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 34854461 e 34854462)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 36411999)

“
Sumário:
Apelação Criminal – Condenação pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06 – Irresignação defensiva – Requestada a desclassificação do crime, para a contravenção penal de vias de fato, ante a ausência de laudo pericial definitivo – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença recorrida – Palavra da vítima, somada ao exame pericial de lesões corporais, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física –
Pelo desprovimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Oziane Francisca Moraes,
interpôs o presente apelo objetivando desclassificação do delito para vias de fato.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 34852970)

“(...)
FATO: LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Consta no incluso procedimento policial, que no dia 22/O9/2017, por Volta das 03h00, na Rua 06 (seis), n° 28, Bairro Jardim S50 Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D’Oeste, o denunciado VALMIR Jose’ da Silva, vulgo “neguido” ofendeu a integridade corporal de sua convivente Marli dos Santos Chaves, à medida que lhe enforcou e desferiu tapas no rosto, causando-lhe lesão corporal leve, conforme laudo preliminar de fl. 14.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data dos fatos, a Vítima e o increpado estavam no bar da Tiana, fazendo consumo de bebida alcoólica e dançando.

Contudo, em dado momento alega a declarante que, o réu “começou a dar ataque de ciúme” (sic), oportunidade em que a vítima se evadiu do local e fora para sua residência.

Ocorre, que o averiguado
VALMIR
retirou-se do mesmo modo chegando iniciou as agressões, na residência enforcando-a deles antes e desferindo da vítima, tapas e com em isto seu rosto.

Infere-se, pois, que após cessar as agressões, a vítima fechou a residência o trancando para fora, e jogou seus itens pessoais de igual forma; contudo ao acordar no dia seguinte deparou-se com o increpado dormindo em sua cama.

Neste momento, a vítima ligou para a Policia Militar; em seguida, a GU PM o localizou no mesmo local do fato. A Vista do exposto, deram voz de prisão ao
VALMIR
José encaminhando-0 preso a delegacia local.

A autoria e materialidade restaram suficientemente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência n.º 2017.3l8181 (fls. 03/03-Vdo IP), Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 02do IP), Laudo Preliminar de lesão corporal (fl. 14 do IP) em sintonia com os depoimentos colhidos nos autos.

Ante o exposto, DENUNCIO:

* VALMIR José da Silva, vulgo “neguido”, já qualificado, como incursos nas penas do art. 129, § 9°, do Código Penal, nos moldes do artigo 5°, inciso II da Lei 1 1.340/2006. (...)”

Requer a defesa a desclassificação do crime de lesão corporal para vias de fato. Razão assiste ao apelante.

Inicialmente registra-se que o art. 168 do Código de Processo Penal preceitua que
“Em caso de lesões corporais, se o primeiro exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exame complementar por determinação da autoridade policial ou judiciária, de ofício, ou a requerimento do Ministério Público, do ofendido ou do acusado, ou de seu defensor. ”

Observa-se nos autos que o laudo de avaliação preliminar se encontra incompleto, pois informa apenas que houve lesão corporal leve e que seria fornecido laudo final o que não ocorreu.

Quanto as provas testemunhais, a vítima relatou que:

QUE a declarante convive maritalmente com o suspeito ha 01 (um) ano e 02 (dois) meses; QUE a relação sempre foi conturbada por conta dos ciúmes que o suspeito tem da declarante; QUE o mesmo não permite sequer que a declarante trabalhe fora ou vá a qualquer lugar sozinha, devido aos ciúmes; QUE, inclusive, a declarante já foi agredida fisicamente antes, porém, não denunciou na delegacia; QUE na data de ontem, a declarante e o suspeito foram ao bar da Tiana e lá ficaram a madrugada toda por lá bebendo e dançando; QUE por volta das 03:00 horas da manhã, o suspeito começou a ter ataques de ciúmes na festa, tendo a declarante decidido ir embora a pé sozinha; QUE, no entanto, quando chegou em casa e abriu o portão, foi surpreendida pelo suspeito que havia chegado primeiro e já foi grudando no pescoço da declarante a enforcando e lhe dando tapas no rosto; QUE a declarante então começar a dar sucos e tapas no suspeito afim de que o mesmo a soltasse, pois já estava ficando sem ar; QUE conseguiu o jogar contra o muro, foi então que o mesmo a soltou; QUE neste momento, a declarante conseguiu correr para dentro da casa e trancar tudo, deixando o suspeito para fora; QUE em seguida, se deitou em sua cama e apagou; QUE já de manhã cedo, a declarante acordou com o suspeito dentro de seu quarto, o que a deixou bastante irritada; QUE então pegou as roupas dele e materiais de trabalho e jogou para fora de casa; QUE também disse que era para o suspeito ir embora e nunca mais voltar; QUE, no entanto, o suspeito começou a fazer escândalo, xingando a declarante de tudo quanto é nome e se negou a sair da casa; QUE a declarante então ligou para a polícia militar que foi até Ia e prendeu o suspeito; QUE a declarante informa que ficou com um hematoma no pescoço, o qual ainda está bastante dolorido; QUE deseja representar criminalmente contra o suspeito, bem como, requer lhe sejam concedidas medidas protetivas de urgência. (...)”

Sob o crivo do contraditório, relatou que tinha ingerido bebida alcóolica, e que o apelante estaria um pouco exaltado. E que ele a enforcou e nesse momento revidou e no outro dia, ainda sob efeito de álcool, falou para ele ir embora da casa e como ele não queria sair, chamou a polícia. Relatou ainda, sem tanta certeza, pois estavam muito embriagados, que ele pediu para que ela subisse na motocicleta, contudo ela rejeitou o pedido e seguiu seu caminho a pé. Ao ser questionada se o apelante se encontrava em frente à sua casa, a mesma não se recordava. (Id 34854951 – relatório de mídia)

Na delegacia, o apelante assim relatou:

“(...) QUE quanto aos fatos que culminaram com sua prisao em flagrante. narra o interrogando que na data de ontem, estava com sua esposa e mais um casal de parentes no Bar da Tiana, bebendo e dançando; QUE em dado momento, o suspeito e sua esposa começaram a discutir por bobagem, até que a mesma se ofendeu e foi embora para casa a pé; QUE, com medo deixa-la ir sozinha, pois é longe, o interrogando foi atrás dela; QUE alega terem chegado juntos em casa; QUE, no entanto sua esposa entrou primeiro enquanto que o interrogando ficou do lado de fora, sentando em um toco na frente da casa; QUE, de repente, e sem dizer nada, sua esposa veio em sua direção e lhe desferiu um tapa no rosto; QUE o interrogando então, com raiva, acabou lhe devolvendo o tapa no rosto; QUE, no entanto, nega veementemente que tenha enforcado sua esposa, e que a mesma estaria mentindo a este respeito; QUE, em seguida, a mesma entrou para dentro de casa e deixou todas as portas abertas, sendo que foi o interrogando quem teve que pedir as chaves emprestadas com um sobrinho para trancar tudo antes de dormir; QUE quando chegou no quarto, sua esposa já estava deitada. Porém, se levantou e perguntou se o interrogando “não viria deitar não”, tendo o mesmo lhe respondido que já estava indo; QUE então, após trancar toda a casa, o interrogando se deitou na cama ao lado de sua esposa e dormiu normalmente; QUE, entretanto, nesta manhã, assim que sua esposa acordou, já começou a lhe xingar e a manda-lo embora de casa. (..)”

Quanto aos policiais que atenderam ao chamado, ambos relataram o que havia sido dito pela vítima,
in verbis
: (Id 34852975 e 34852977)

“Que foram solicitados via 190 pela senhora Marli, a qual lhes relatou que teria sido agredida fisicamente pelo seu convivente Valmir, com tapas no rosto e que o mesmo tentou sufoca-la com as mãos envolvendo seu pescoço; Que segundo Marli, o motivo das agressões teria sido por ciúmes que o suspeito tem da vítima; Que já o suspeito, relatou ao depoente que estavam no bar da Tiana e que ao chegarem em casa, Marli por motivos de ciúmes deu tapas em seu rosto e que ele revidou; Que posteriormente Marli jogou suas roupas e materiais de trabalho para fora de casa.(...)”

Os relatos foram confirmados em juízo. (Relatório de mídia – Id 34854951)

Não se olvida que em delitos desta natureza são costumeiramente praticados às escondidas, motivo pelo qual as palavras das vítimas se revelam de crucial importância quando, apreciadas em cotejo com outros elementos dos autos, demonstram, de maneira firme e coerente, o cometimento do crime, tal como no presente caso, sobretudo porque o laudo do exame médico e a ultrassonografia demonstram que as agressões físicas produziram ferimentos na vítima.

Convém ainda ressaltar que a prova testemunhal somente pode suprir o exame pericial na hipótese de não ser possível fazê-lo em face do desaparecimento dos vestígios, conforme se extrai da leitura do art. 167 do CPP, e não por inércia dos órgãos de persecução penal.

No caso dos autos, não restou comprovado que as agressões sofridas pela vítima, efetivamente, ofenderam sua integridade corporal, a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais é medida que se impõe.

Sobre o tema:

"A distinção entre vias de fato e lesões corporais está precisamente no resultado objetivo: ambos têm como elemento comum a agressão, aliada ao animus laedendi. Mas, se resulta ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, o que se verifica é o crime; quando não, a contravenção"
(RT 508/347)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO
CORPORAL NO
ÂMBITO
DOMÉSTICO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE
VIAS DE
FATO. NECESSIDADE. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA/ MANDADO DE PRISÃO APÓS ESGOTADAS AS
VIAS RECURSAIS NESTA INSTÂNCIA. POSSIBLIDADE.
1. Não restando comprovada, através de prova pericial, laudo médico ou prontuário de atendimento médico, que as agressões sofridas pela vítima ofenderam a sua integridade
corporal, a
desclassificação do delito do
artigo 129, §9º, do Código Penal
para a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, é medida que se impõe. 2. Impõe-se a fixação de honorários ao Defensor Dativo pela oferta de razões de
apelação, o qual deve ser arbitrado usando como parâmetro convênio anteriormente mantido por este eg. Tribunal de Justiça com a Advocacia Geral do Estado (AGE), a Secretaria de Estado de Fazenda (SEF) e a Ordem dos Advogados (OAB/MG). 3. Diante da decisão liminar proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de números 43 e 44, entendeu-se que a norma do
artigo 283 do CPP
não impede o início da execução da pena, após esgotadas as
vias recursais nesta instância. V.V. 1. Os honorários advocatícios do Defensor Dativo devem ser fixados em conformidade com o que dispõem os arts. 272 da Constituição do Estado de Minas Gerais; 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) e 1º, § 1º, da Lei Estadual 13.166/99. 2. Início imediato da execução da pena após a prolação de acórdão condenatório.
Possibilidade. Desnecessidade de trânsito em julgado da condenação e/ou de esgotamento das
vias recursais nesta instância revisora. HC 126.292/SP do STF.
(TJMG; APCR 1.0194.14.000758-5/001; Relª Desª Denise Pinho da Costa Val; Julg. 08/05/2018; DJEMG 21/05/2018)

Verifica-se, assim, que os elementos probatórios produzidos em contraditório judicial não são suficientes a comprovar a materialidade e a autoria delitiva.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto por
Valmir José da Silva
, para desclassificar a conduta do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, com a remessa dos autos ao Juizados Especiais. [Art.89, da lei 9099/95]

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020